Tribunal: TJSP
Processo: 1009041-32.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – Sentença de improcedência – Parecer da Procuradoria de Justiça apontando a nulidade absoluta pela ausência de intervenção do Ministério Público – Incapaz (menor impúrberes) que fazem parte do polo ativo da ação – Acolhimento do parecer, com reconhecimento da nulidade da sentença –– Necessidade de intervenção do

Ementa:
PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – Sentença de improcedência – Parecer da Procuradoria de Justiça apontando a nulidade absoluta pela ausência de intervenção do Ministério Público – Incapaz (menor impúrberes) que fazem parte do polo ativo da ação – Acolhimento do parecer, com reconhecimento da nulidade da sentença –– Necessidade de intervenção do Ministério Público, nos termos dos arts. 178, inciso II e 279, do CPC – Sentença anulada, prejudicada a apreciação do apelo da parte autora, com determinação.